Tribunal: TJSP
Processo: 2115343-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – TAXA DE COLETA DE LIXO – EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2115343-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é embargado INSTITUTO CHICO
MENDES DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115343-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14304
2
VOTO No: 14304
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2115343-49.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGADO: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO E
BIOVERSIDADE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EXECUÇÃO
FISCAL
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

TAXA DE COLETA DE LIXO
EXERCÍCIOS DE
2012 E 2013. Alegação de omissão
Inocorrência

Recurso com nítido caráter infringente Precedentes do
STJ e desta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO contra o v. acórdão de fls. 32/35 que negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento interposto nos autos da execução fiscal ajuizada contra o INSTITUTO
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO E BIOVERSIDADE, mantendo-se a r. decisão
agravada que que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal uma vez que a executada
é autarquia federal, sendo incompetente a Justiça Estadual para julgamento da ação.
O embargante alega (fls. 01/02) que o artigo 15 da Lei Federal 5.010/96 dispõe
que nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal, os Juízes
Estaduais são competentes para processar e julgar as ações de qualquer natureza. Defende
que a agravante reservou ao direito de eleger o foro competente para distribuir a ação de
execução fiscal e na comarca de São Sebastião não possuí Justiça Federal, sendo a Justiça
Estadual competente para julgar a presente ação.
O embargado se manifestou sobre os embargos de declaração (fls. 08/14).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Não há omissão a ser sanada como se vê no seguinte trecho (fls. 33/35):
Dispõe a Constituição Federal:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...] (grifo nosso)
Como se vê, é da Justiça Federal a competência para julgar os processos
nos quais a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas.
Nesse sentido há julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115343-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14304
3
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO OPOSTOS POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A competência cível da Justiça Federal,
estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das
pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em
que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na
condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a), mesmo
que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu
interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal
quando a entidade federal for excluída da relação processual (CC 50.335,
1a Seção, DJ de 26.09.05; AgRg CC 47.497, de 09.05.05). 2. Tendo os
embargos de terceiro natureza de ação, a sua propositura por parte da
União, entidade autárquica ou empresa pública federal determina a
competência ratione personae, que detém caráter absoluto e inderrogável,
da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição (Precedentes
do STJ: CC 2363/GO, 2a Seção, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
08.06.92; CC 6609, 2.a Seção, Min. Waldemar Zveiter, DJ de 21.03.94;
CC 751, 2.a Seção, Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 04.12.89; precedentes do
STF: RE 88.688, 2.a Turma, Min. Moreira Alves, RTJ 98/217; RE
104.472, 2.a Turma, Min. Djaci Falcão, RTJ 113/1.380, Conflito de
Jurisdição 6.390, Min. Néri da Silveira, RTJ 106/946; precedentes do TFR:
AC 94.795, 6.a Turma, Min. Américo Luz, RTFR 119/225). 3. Conflito
conhecido para declarar competente a Justiça Federal, a suscitante. (STJ,
Conflito de Competência no. 54.437/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, j. 14/12/2005, V. U.) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A CEF. EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. (STJ, Conflito de Competência no
119.882/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/11/2011, DJe. 29/11/2011)
(grifo nosso)
No caso dos autos, foi ajuizada execução fiscal para a cobrança de Taxa
de Coleta de Lixo contra o Instituto Chico Mendes de Conservação e
Bioversidade
ICMBIO, autarquia federal (fls. 01/03 da execução
fiscal).
Sendo assim, trata-se de caso em que há interesse da União, e a
competência para o julgamento é da Justiça Federal, nos termos do
mencionado artigo 109, I, da Constituição da República.
Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
COMPETÊNCIA "Ratione personae" IPTU e taxas Execução fiscal
ajuizada pelo Município em face de autarquia pública federal

Competência da Justiça Federal, por aplicação à espécie do art. 109, I,
da CR - Remessa dos autos à Justiça Federal, prejudicado o exame do
recurso. (TJSP, Apelação Cível 9000551-48.2000.8.26.0090, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 09/03/2017, V. U.) (grifo nosso)
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Cobrança de IPTU e taxas dos
exercícios de 2001 a 2005. INSS. Autarquia federal. Decisão proferida
pela Justiça Estadual. Juízo incompetente. Competência da Justiça
Federal. Art. 109, I, da Constituição Federal. Sentença anulada, com
determinação do retorno dos autos à origem para que seja enviado a uma
das Varas da Justiça Federal, da Subseção Judiciária competente - Recurso
provido. (TJSP, Apelação Cível 0002156-95.2007.8.26.0363, 18a Câmara
de Direito Público, Rel. Roberto Martins de Souza, j. 11/06/2015, V. U.)
(grifo nosso)
Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115343-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14304
4
Ademais, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, o art. 15 da
Lei Federal n.o 5.010/66 criou a possibilidade de serem movidos perante a Justiça Estadual
executivos fiscais em que a União ou suas autarquias figurem como exequentes, mas não
quando forem executadas, o que é o caso dos autos:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA POR
MUNICÍPIO
CONTRA
EMPRESA
PÚBLICA
FEDERAL.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
À
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA (CF, ART. 109, § 3o; LEI No 5.010/66, ART. 15, I).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O art. 15, I, da Lei n.o
5.010/66, recepcionado pelo art. 109, § 3o da CF, prevê hipótese de
delegação de competência federal à justiça estadual relativamente a
executivos fiscais em que a União ou suas autarquias figurem como
exequentes. Não se enquadra nessa delegação a execução fiscal
promovida por Município contra empresa pública federal. 2 Conflito
conhecido para declarar competente do Juízo Federal, o suscitante. (STJ,
CC 200500180636, Primeira Seção, Rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins, j. 10/04/2006) (grifo nosso)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
CF,
ART.
109,
§
3o.
INEXISTÊNCIA DE VARA FEDERAL NO MUNICÍPIO. ENTE
PÚBLICO EXECUTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1.
As execuções fiscais movidas pela União, suas autarquias e empresas
públicas são processadas e julgadas pela Justiça Federal, salvo não
havendo no local Vara da Justiça Federal (CF/1988, art. 109, I, c/c o § 3°).
2. O Juízo de Direito, em face da inexistência de Vara Federal, é
competente para processar e julgar execução fiscal movida contra devedor
residente na respectiva área territorial. 3. O art. 15, I, da Lei no 5.010/66,
atendendo ao permissivo constitucional do art. 109, §3o, cria a
possibilidade de serem movidos perante a justiça estadual executivos
fiscais em que a União ou suas autarquias figurem como exequentes,
mas não o contrário, quando forem executadas. Precedente: EDcl no
CC 39937 / SP, Relator Min. CASTRO MEIRA, DJ 27.09.2004. 4.
Conflito conhecido para declarar a competência do JUÍZO FEDERAL DA
11a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, o suscitante. (STJ, CC 200500648190,
Primeira Seção, Rel. Ministro Luiza Fux, j. 03/04/2006) (grifo nosso)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 1. O art. 15, I,
da Lei n.o 5.010/66, atendendo ao permissivo constitucional do art. 109, §
3o, cria a possibilidade de serem movidos perante a Justiça Estadual
executivos fiscais em que a União ou suas autarquias figurem como
exeqüentes, mas não o contrário, quando forem executadas. 2. Na
hipótese, a execução fiscal da qual se origina o conflito de competência
não fora proposta pela União ou por autarquia federal, mas pelo
Município de Estância de Atibaia/SP em desfavor da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública federal.
Não incide, pois, a regra do art. 109, § 3o, da Constituição da
República, em combinação como art. 15, I, da Lei n.o 5.010/66. 3.
Aplica-se à hipótese o art. 109, I, da Constituição da República, que
atribui à Justiça Federal competência para processar e julgar as
causas em que a União, suas autarquias e empresas públicas federais
sejam interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, de acidentes de trabalho, e as sujeitas às
Justiças Eleitoral e Trabalhista. 4. Embargos de declaração acolhidos com
efeito modificativo em razão de erro material, para declarar a competência
do Juízo Federal suscitante. (STJ, ECcl no CC 39937/SP, Primeira Seção,
Rel. Ministro Castro Meira, j. 5/08/2004) (grifo nosso)
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115343-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14304
5
Código de Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j.
08/06/2016, V. U.) (grifo nosso)
Nota-se, assim, que a embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar
seu inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em vista seu
nítido colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

OMISSÃO
INEXISTÊNCIA
CARÁTER PROTELATÓRIO

APLICAÇÃO DE MULTA CPC, ART. 538. I Não demonstrando o
embargante qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, ou mesmo equívoco manifesto, capaz de ensejar a inversão
do julgamento, não merecem acolhida os embargos. Precedentes. II
Consoante dispõe o art. 535 do CPC, os embargos de declaração
destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou
contradição, não se caracterizando, em regra, via própria à
rediscussão do mérito da causa. III Impõe-se a aplicação da multa
prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC, em situação como a dos
presentes autos, uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos
embargos
de
declaração.
Precedentes.
IV

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, DJ 11.02.2008 p.
1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115343-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14304
6
caráter infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da
causa.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no:
0212059-61.2008.8.26.0000 - Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca:
Itapecerica
da
Serra; Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se REJEITEM os embargos de declaração.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR